Tribunal: TCU
Processo: 037.036/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria do Tesouro Nacional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3071/2012-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.684/2010-7

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 3071/2012-TCU-Plenário e dispensar a Secretaria de Política Econômica e a Secretaria do Tesouro Nacional da obrigatoriedade de enviar anualmente as informações relacionadas a esses subitens ao Tribunal; informar ao Ministério da Fazenda, que a determinação do subitem 9.1.8 do Acórdão 3071/2012-TCU-Plenário , bem como do subitem 9.3.2 do Acórdão 1718/2005-TCU-Plenário , foram consideradas cumpridas pelos Acórdão 961/2015-TCU-Plenário e 1.665/2007 - TCU - Plenário, respectivamente; considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.7 do Acórdão 3071/2012-TCU-Plenário e dos subitens 1.6.1.1, 1.6.1.2 e 1.6.2 do Acórdão 961/2015-TCU-Plenário ; e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 022.684/2010-7 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e ao Ministério da Fazenda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.036/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.